Tribunal: STF
Processo: RE 1054111
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Previdenciário. Direito adquirido ao melhor benefício. RE nº 630.501/RS-RG. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Impossibilidade de análise, em recurso extraordinário, do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois houve compensação dos honorários advocatícios.